Tribunal: TJDFT
Processo: 0704394-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão do Juízo de Direito da 15a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação n. 0749329-96.2022.8.07.0001, concedeu, liminarmente, a tutela provisória de urgência, para determinar que a parte ré que autorize e custeie a internação e os procedimentos médicos hospitalares necessários ao atendimento para a realização do parto/cesariana da paciente autora na Maternidade Brasília, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Sustenta a agravante a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, ao argumento de que não há vínculo jurídico contratual entre as partes, na medida em que a agravada contratou plano de saúde operado pela Unimed Rio, pessoa jurídica distinta da recorrente. Consigna que as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), sendo que a Agravante possui inscrição própria na ANS e no CNPJ, assim como a Unimed Rio, o que demonstra a completa singularidade das Cooperativas. Defender ser a Agravante, portanto, parte ilegítima tanto para figurar no polo passivo da demanda, como para efetivar a tutela de urgência deferida, notadamente porque poderá ter seu ativo financeiro expropriado em função de descumprimento da decisão judicial. Alega, também, ser desproporcional e desarrazoada a multa arbitrada, especialmente por ser exíguo o prazo fixado para o cumprimento da obrigação, pois “a agravante está praticamente sendo condenada ao pagamento de multa, tendo em vista que não possui meios para cumprir com a ordem judicial, em razão de não possuir vínculo algum com a agravada”. Destaca, ainda, que, caso seja mantida a r. decisão agravada, estará a Agravante impelida a custear indevidamente o procedimento requerido, visto que não é a responsável pelo plano de saúde da agravada, sendo evidente a lesão patrimonial sofrida pela Agravante, de difícil ou quiçá impossível reparação. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para revogar a tutela de urgência concedida à Agravada, declarando-se a ilegitimidade passiva da agravante, ou, subsidiariamente, para excluir a multa por descumprimento. Preparo no id. 43283973. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. No caso dos autos, ao menos nessa fase de cognição sumária, não se vislumbra a verossimilhança das alegações, no que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que, conforme já registrei em caso similar “conquanto seja certo que cada Unimed constitua uma pessoa jurídica distinta, fato é que todas elas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's, razão pela qual se justifica a responsabilidade solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas foi diretamente contratada” (07011160420188070000, Acórdão: 1134026, 7a Turma Cível, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 24/10/2018, DJE : 14/11/2018. No mais, destaco que a tutela antecipada de urgência foi deferida com base nos seguintes fundamentos (id 146036245 – autos originários): “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por EMANUELLY JORDANIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA, qualificada nos autos, , na qual a parte autora requer que a ré CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AUTORIZE E CUSTEI os procedimentos médicos hospitalares necessários ao atendimento e realização do parto/cesariana da paciente autora, , conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia e 28/12/2022, a autora “a autora necessitou ser internada em caráter de urgência na MATERNIDADE BRASÍLIA, se encontra em TRABALHO DE PARTO, "com indicação pelo parto cesariana pelo risco de síncope" conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr. Rony Augusto Silva Faria, CRM 19174 (id. 146034718). A requerida negou a internação e os procedimentos médicos, alegando o não cumprimento da carência, conforme relato da parte autora e documento de ID 146034719. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como por estar em em TRABALHO DE PARTO, "com indicação pelo parto cesariana pelo risco de síncope". A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. (...) Acerca do tema, confira-se: (...) Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação por estar em em TRABALHO DE PARTO, "com indicação pelo parto cesariana pelo risco de síncope", tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO e os procedimentos médicos hospitalares necessários ao atendimento parae realização do parto/cesariana da paciente autora na MATERNIDADE BRASÍLIA , bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural.” Verifica-se que a decisão agravada considerou preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação por estar em trabalho de parto, "com indicação pelo parto cesariana pelo risco de síncope". Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, consta do relatório médico a indicação de cesariana, diante do risco de síncope no parto vaginal, com “monitoração cardiológica constante pré, peri e pós parto” (id 146034718). Desse modo, verifica-se que a decisão agravada restou devidamente fundamentada, pois, não obstante o contrato da autora esteja em período de carência contratual, tendo sido ultrapassado o período de 24 horas, e em se tratando de internação de urgência, nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, mostra-se correta a decisão agravada, e não se verifica a relevância da argumentação recursal. Ademais, a medida é reversível, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, e implica em contrapartida pela parte autora, que deverá arcar com os valores pactuados no contrato. Ainda, registro que a irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à saúde da Agravada não atinge a Agravante, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final, mostrar-se desfavorável àquela. Outrossim, considero que a multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o caso de descumprimento, limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), não se mostra desarrazoada ou excessiva, consoante alegado, especialmente diante da magnitude dos interesses envolvidos, acima citados. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 1o de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator